Tribunal: TJSP
Processo: 1004800-19.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
TELEFÔNICA. Incidente para habilitação na sentença condenatória expedida para contratos de aquisição pelo plano de expansão (PEX) entre 25.8.1996 a 30.6.1997. Prova incontroversa de aquisição fora desse período e por contrato sem cláusula de participação acionária (tarifa de habilitação). Extinção mantida e condenação da parte em honorários.

- Não provimento.